Tribunal: TJDFT
Processo: 0733478-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0733478-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: J. G. M. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: LUISA NUNES MELO NETA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. contra decisão proferida pela MMa. Juíza da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que deferiu tutela de urgência para determinar “que as rés, solidariamente, procedam à autorização de custeio do tratamento do autor, nos exatos termos solicitados pela neuropediatra que o acompanha, Dra. Caroline Rehem, CRM-DF 23917 (ID 240118252), junto à clínica indicada na inicial (Clínica Mundo Diverso, localizada no SRTVS 701, Centro Empresarial Brasília, Bloco A, Sala 730/734 ), no prazo de 10 (dez) dias úteis, sob pena da incidência de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais”. Em suas razões recursais, a agravante argui, em síntese, a sua ilegitimidade passiva, uma vez que “atua unicamente como administradora de benefícios, não possuindo qualquer ingerência ou responsabilidade sobre demandas de cunho assistencial, as quais são de competência exclusiva da operadora de saúde, nos termos da regulamentação da ANS”. Requer o efeito suspensivo. Pugna pelo provimento do recurso para que seja excluída do polo passivo da demanda, afastando-se a obrigação solidária em oferecer e custear o tratamento médico em clínica próxima à residência do autor. O agravante foi intimado a comprovar a tempestividade recursal, manifestando-se por meio da petição de ID no 75357901. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Primeiramente, registre-se que a decisão agravada foi disponibilizada no DJe em 09/07/2025. Contudo, na ocasião, a ré Qualicorp ainda não integrava validamente a lide, pois não havia sido citada. Somente em 23/07/2025 foi expedido o mandado de citação cumprido em 24/07/2025, conforme certidão de ID no 243672666, nos autos de origem. Logo, o recurso é tempestivo. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que diz respeito à relevância das alegações recursais, em análise preliminar, constata-se, por ora, a ausência de tal requisito. A ilegitimidade passiva da agravante não foi objeto de decisão pelo juízo singular. Tal circunstância, todavia, não impede este grau de jurisdição de se pronunciar sobre o tema, sobretudo diante da regra constante do art. 485, § 3o, do CPC, por meio da qual se permite – mais que isso: se impõe – ao juiz, em qualquer tempo e grau de jurisdição, conhecer de ofício de várias questões, entre elas a legitimidade das partes. Por isso, a análise desse tema por este Tribunal não acarreta risco de supressão de instância. Em sendo assim, e pelo menos em juízo de cognição sumária, dir-se-á, sobre a legitimidade de partes, que tem predominado na jurisprudência o entendimento de que, de acordo com a teoria da asserção, a legitimidade não é caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas, sim, com base nas afirmações feitas na inicial, de forma que a legitimação ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão e a passiva, àquele contra quem tal pretensão é exercida. Da análise dos autos, a relação entre o segurado e o plano de assistência médico-hospitalar configura relação de consumo, considerando que o paciente é o beneficiário final dos serviços prestado. Assim, no que diz respeito à legitimidade passiva da recorrente, observa-se que, à luz dos princípios norteadores das relações contratuais, a demandada integra a cadeia de consumo dos serviços contratados pela parte autora, nos termos do artigo 30 do CDC. Logo, mesmo não tendo se recusado diretamente a prestar os serviços pactuados, a recorrente está solidariamente sujeita à responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do referido diploma legal. Ademais, com base na Teoria da Aparência, quando a prestação de serviços é apresentada ao consumidor sob uma única identidade comercial, deve-se reconhecer a responsabilidade solidária de todos os participantes da cadeia de fornecedores. Desse modo, ainda que a negativa de atendimento tenha sido realizada pela operadora do plano de saúde pela Ampla Planos de Saúde LTDA., todos os integrantes da cadeia de consumo compartilham a responsabilidade pela adequada prestação dos serviços, respondendo solidariamente tanto pelos encargos contratuais quanto pelas obrigações indenizatórias. Por fim, mostra-se prejudicada a análise quanto ao requisito atinente ao perigo de dano irreparável, haja vista a inexistência de probabilidade do direito. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Posteriormente tornem os autos conclusos para análise do mérito, em razão de já terem sido juntadas as contrarrazões pelo apelado. Publique-se. Brasília, DF, em 21 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator